Tribunal: TJPA
Processo: 0000082-65.2017.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000082-65.2017.8.14.0003
APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: ROSETH LUIZ DA MOTA, MAGNALVA NASCIMENTO DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0000082-65.2017.8.14.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER

SENTENCIADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE ALENQUER

SENTENCIADO/APELADO: ROSETH LUIZ DA MOTA E MAGNALVA NASCIMENTO DIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ALENQUER. GRADUAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. REQUISITO PREENCHIDO. DIREITO A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 75, DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 E ARTIGO 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 047/97.

DEFERIMENTO DO PEDIDO A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS MOLDES DO TEMA 905 DO STJ-REsp 1.495.146/MG
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1. Trata-se na origem de Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por

Roseth Luiz da Mota e Magnalva Nascimento Dias, na qual narram que são servidoras públicas do Município de Alenquer, titulares do cargo efetivo de Professora, e com base no artigo 75 da Lei Municipal n° 044/1997, alegam fazer jus ao recebimento de

gratificação de escolaridade;

2.
A sentença em análise julgou procedente a demanda, obrigando o Município a efetuar o pagamento da gratificação de escolaridade no percentual de 50% (cinquenta por cento) dos vencimentos das impetrantes;

3.

Nos termos do art. 75, da Lei Municipal nº 044/97, a gratificação é devida em razão do exercício do cargo para o qual a lei exija conclusão do grau universitário. Assim, parece-me claro que as requerentes fazem jus a esse benefício, pois possuem esse nível de escolarização, de acordo com os documentos constantes nos autos, especificamente em id n° 2379702 - Pág. 13 e 40, qual seja, o diploma de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia;

4.
Não verifico pertinência na alegação de ausência de previsão orçamentária, pois cabe ao Apelante fazer cumprir o estabelecido nas Leis Municipais nº 044/1997 nº 047/1997, qualquer entendimento diverso corroboraria para o enriquecimento indevido do ente Público em detrimento do direito das servidoras.

5.
Da mesma forma, tenho que não assiste razão ao Apelante quando argumenta que a sentença carece de fundamentação, eis que o julgador, ao decidir a causa, verificou que as requerentes se encaixavam perfeitamente com as disposições legais acerca da matéria, merecendo assim a gratificação pleiteada;

6.
A sentença deve ser reformada, para que o pagamento do adicional de escolaridade seja realizado a partir da data do requerimento administrativo;

7.
Consectários legais nos moldes no Tema 905 do STJ - REsp 1.495.146/MG;

8. Recurso conhecido e desprovido. Em sede de Remessa Necessária sentença parcialmente alterada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALENQUER
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Alenquer,
nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
ROSETH LUIZ DA MOTA E MAGNALVA NASCIMENTO DIAS,
que julgou procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, na ação supramencionada o patrono das requerentes narrou que as mesmas são servidoras públicas do Município de Alenquer, titulares do cargo efetivo de Professora, vinculadas a Secretaria Municipal de Educação, desde o ano de 2007.

Informou
que a sra.
Roseth Luiz da Mota
, em março de 2015, concluiu o curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, e a sra.
Magnalva Nascimento Dias
, em fevereiro de 2014, concluiu o curso de Licenciatura em Pedagogia, motivo pelo qual requereram ao ente Municipal o pagamento do adicional de escolaridade, entretanto, nunca receberam a referida gratificação.

Aduziu, em síntese, que as requerentes fazem jus ao pagamento do adicional de escolaridade, tendo em vista o que preceitua o art. 75, da Lei Municipal nº 044/97.

O Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

(...) Desta feita, diante do expendido, merece ser reconhecido e assegurado o pleito da parte autora direito ao pagamento de adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base.

Ante o exposto. JULGO PROCEDENTE pedido inicial e o faço para: a) Determinar a parte requerida que proceda a inclusão do pagamento de adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora, após o trânsito em julgado: e b) Condenar o Município ao pagamento das parcelas referentes ao adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora. limitado ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com jures de 0,5% ao mês a partir da citação, na forma do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494 97 e correção monetária pelo IPCA-E. a partir da data do desembolso de cada prestação.

Defiro a gratuidade de justiça a parte autora isentando-a de custas e despesas processuais.

Condeno o Município requerido ao pagamento de honorários de advogados de sucumbência no percentual de 10% do valor da condenação, isentando-o de custas na forma da lei.”

Inconformado, o
Município de Alenquer
interpôs o presente recurso de apelação (
Id. nº. 2379710 - Pág. 1/10
),

Em razões recursais, o ora apelante aponta que a decisão não teria se adequado ao caso fático, constituindo em fundamentação genérica, o que é vedado pelo próprio texto constitucional.

Defende que a decisão merece ser reformada, eis que determina o pagamento da gratificação de forma pretérita anteriores a cinco anos, período em que as servidoras requerentes sequer tinham cursado a graduação.

Segue argumentando a ausência de previsão orçamentaria do Município para o pagamento das verbas pleiteadas; sustenta a ausência de vinculação do curso realizado com a função exercida pelas servidoras; e, ainda, ressalta a necessidade de reconhecimento junto ao MEC das instituições de ensino em que os cursos foram realizados.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto para reformar a sentença proferida.

Conforme certidão de
id. nº 2379710 - Pág. 20
, as apeladas não apresentaram contrarrazões ao recurso.

O recurso de apelação cível foi recebido no seu duplo efeito. (
id nº

2396616 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, sob o argumento de que as parcelas devem ser pagas desde o mês subsequente ao requerimento administrativo, na forma como requerida em exordial pelas Autoras (
id nº 2435397 - Pág. 1/5
)

É o relatório.

VOTO

MÉRITO

A sentença em análise julgou procedente a demanda, obrigando o Município a efetuar o pagamento da gratificação de escolaridade no percentual de 50% (cinquenta por cento) ao vencimento das requerentes.

Portanto, cinge-se o feito acerca da verificação da possibilidade ou não das Requerentes, servidoras públicas do Município de Alenquer, receberem a
gratificação
de titularidade na ordem de 50% de seus vencimentos, prevista no artigo 75, da Lei Municipal nº 044/1997 que dispõe sobre Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Alenquer.

Sobre o assunto, o artigo 75 da Lei Municipal supramencionada assegurou o pagamento de Gratificação de Escolaridade nos seguintes termos:

“Art. 75: O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I- Na quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.

§ único- a gratificação pela docência em atividade de treinamento será atribuída ao servidor no regime hora/aula, quando esta atividade não for inerente ao exercício do cargo, fora do horário de expediente normal.”

No mesmo sentido, a Lei Municipal n. 047/97 (Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores da Prefeitura Municipal de Alenquer) prevê o pagamento de
gratificação
de 50% (cinquenta por cento) aos servidores com formação em nível superior, nos termos do art. 27, caput,
in verbis
:

“Art. 27: Aos servidores com
escolaridade
de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da
gratificação
de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.”

Ora, se a gratificação é devida em razão do exercício do cargo para o qual a lei exija conclusão do grau universitário, parece-me claro que as requerentes fazem jus a esse benefício, pois possuem esse nível de escolarização, de acordo com os documentos constantes nos autos, especificamente em
id n° 2379702 - Pág. 13 e 40
, qual seja, o diploma de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia.

Inclusive, muito embora o Apelante questione o reconhecimento das instituições de ensino superior em que os cursos das Apeladas foram realizados, vislumbro que no verso da cópia do Diplomas anexados aos autos existe informações sobre o reconhecimento dos Cursos e das respectivas instituições de ensino pelo Ministério da Educação. (
Id nº 2379702 Pág. 14 e 41
). Assim, resta-se cristalino o reconhecimento pelo MEC das instituições nas quais os cursos foram realizados.

Destarte, as autoras/apeladas comprovaram que são servidoras públicas, ocupantes do cargo de professora, de igual modo, demonstraram a conclusão do curso de nível superior, de modo que não merece acolhimento a argumentação de que a sentença carece de fundamentação, ao contrário, entendo que o julgador, ao decidir a causa, verificou que as requerentes se encaixavam perfeitamente com as disposições legais acerca da matéria, merecendo, assim, a gratificação pleiteada.

A propósito, o direito à percepção do Adicional de Escolaridade, como no caso dos autos, é matéria conhecida desta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. VANTAGEM DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE O PAGAMENTO OCORRA A PARTIR DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM SER FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO POR SE TRATAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.

1. A questão em analise reside no direito do Apelado, servidor do Município de Rondon do Pará, titular do cargo técnico de Operador de Computador, em receber gratificação de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) de seu vencimento base, por aquisição de diploma de curso de nível superior; 2. O sentenciado/autor comprovou o preenchimento dos requisitos para o recebimento da gratificação de escolaridade estabelecidos na legislação municipal, uma vez que apresentou diploma de graduação devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (Id 2816161), devendo ser mantida a sentença que condenou o Munic&iacut (4211028, 4211028, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-02-03)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. SERVIDORAS PÚBLICAS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONA – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. POSSIBILIDADE. 1. Clara a legislação quanto à concessão da gratificação de escolaridade e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em nível superior, e que não percebem a gratificação ora pretendida em seus contracheques, torna evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida gratificação, no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos.
(...)

(1567398, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-03

Noutra ponta, é importante ressaltar que no que tange a
suposta ausência de vinculação entre o curso concluído e a função desempenhada, tal argumento não merece prosperar, isso porque a legislação aplicada à matéria não traz especificidade nesse sentido, restando, claro, que o servidor terá direito à gratificação ao concluir a graduação, não necessitando que a mesma tenha correlação com o trabalho desempenhado.

Igualmente, também não verifico pertinência na alegação de ausência de previsão orçamentária, pois cabe ao Apelante fazer cumprir o estabelecido nas
Leis Municipais nº 044/1997 nº 047/1997, qualquer entendimento diverso corroboraria para o enriquecimento indevido do ente Público em detrimento do direito das servidoras.

Remessa Necessária

Vale ressaltar, contudo, que a sra. Roseth Luiz da Mota e a sra. Magnalva Nascimento Dias realizaram requerimento administrativo respectivamente em 17 de junho de 2016 (
id nº 2379702 - Pág. 42
) e 26 de março de 2015 (
id nº 2379702 - Pág. 15
), postulando o pagamento da gratificação de nível superior, nos termos da Lei Municipal n. 047/97.

Desse modo, entendo que a sentença deve ser reformada neste ponto, para que o pagamento seja realizado a partir da data do requerimento administrativo.

Com relação aos consectários legais, levando em consideração os postulados de celeridade e efetividade, faz-se necessário determinar que a incidência de juros e correção monetária ocorram consoante estabelecido pelo STJ, no julgamento do REsp 1.495.146/MG, recurso repetitivo Tema 905, posto que sua

aplicação aos casos concretos não suporta inibições advindas da suspensão dos efeitos do Tema 810 (RE 870.947/SE).

Nesse sentido, é imperioso ponderar os parâmetros estabelecidos no paradigma do Recurso Repetitivo Tema 905/STJ, eis que fora estabelecido diferentes índices de juros e correção monetária, bem como o período de incidência, a depender do tipo de relação jurídica em que a Fazenda Pública figurar como parte.

Ora, tendo em vista que no caso em tela a condenação judicial é referente a empregado público, os seguintes encargos deverão ser observados: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(
c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Ainda, no cálculo da correção monetária,
o dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora deverão incidir a partir da citação válida.

DISPOSITIVO

Isto posto,
conheço e nego provimento
ao recurso interposto pelo Município de Alenquer.

Em sede de Remessa Necessária, altero parcialmente a sentença para determinar o pagamento do adicional a partir da data do requerimento administrativo, bem como, aplicar os consectários legais segundo os parâmetros estabelecidos no paradigma do Recurso Repetitivo - Tema 905/STJ, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 19 de abril de 2021

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 28/04/2021